Tribunal: TJDFT
Processo: 0720833-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. QUITAÇÃO. GRAVAME MANTIDO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. TEMA No 1078 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços do recorrente que só registrou a baixa do gravame no veículo da autora/recorrida após um ano do pagamento integral do financiamento, provocando, assim, situação constrangedora que ultrapassa os aborrecimentos do dia a dia, justificando a condenação ao pagamento por danos extrapatrimoniais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a baixa do gravame seria considerada uma alteração da característica do veículo e por isso seria necessária a emissão de novo documento. Sustenta que ultrapassados 30 (trinta) dias sem que o cliente (recorrida) diligencie junto ao órgão de trânsito para expedição de novo documento, a instituição financeira ficaria impossibilitada de continuar com gravame baixado. Defende que a recorrida aguardou somente 31 (trinta e um) dias úteis para a baixa do gravame, o que, por si só, não seria suficiente para configurar o dano moral “in re ipsa”.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização por danos imateriais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50645693. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Ao analisar detidamente os autos, observo que restou incontroverso que a recorrida quitou o financiamento do veículo em 09/10/2021, porém o gravame só teve baixa em 15/12/2022 (ID. 50645671).
8. Conforme a inteligência dos §2o e §3o do art. 9o da Resolução no 689/2017 do Contran: “§ 2o A instituição credora deverá encaminhar no prazo de até 10 (dez) dias à ECD, que deverá atualizar imediatamente o RENAGRAV, e ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal por meio da empresa registradora de contratos, que deverão atualizar imediatamente seus registros, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, destinando-se à comprovação do término da garantia vinculada ao veículo registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal. § 3o A instituição credora deverá informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no Contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros.”
9. Realizado o adimplemento do contrato pelo consumidor, cabe a instituição financeira promover a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito. Assim sendo, era incumbência do recorrente, no prazo de até 10 (dez) dias após a quitação do contrato, fornecer os meios necessários para a recorrida realizar a transferência do veículo, mesmo sem qualquer requerimento.
10. Entretanto nos termos do Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.” O referido tema não impede a condenação por danos de ordem extrapatrimonial, mas tão somente delimita que estes devem ser comprovados no caso concreto, já que não são presumidos. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1682691, 07058362120228070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim sendo, entendo que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado que a falha na prestação de serviços do recorrente (Art. 14 do CDC) evidenciou um aborrecimento além do tolerável. Ressalto que não foi comprovado que a manutenção do gravame foi um fato impeditivo para a concessão do licenciamento pelo órgão de trânsito. Outrossim, não passa despercebido desta relatoria que não havia restrições quanto a circulação do veículo – ID. 50645453
12. Concluo, portanto, que não foi demonstrado no processo que a situação vivenciada foi apta a gerar o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais alegados.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os seus demais termos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausente de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).